Tribunal: STF
Processo: AI 496861
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra
constar dos autos a peça que o despacho agravado teve como ausente,
qual seja, a cópia das contra-razões ou a certidão de sua
não-apresentação. Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja
ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento.
-       Reconsideração do despacho na parte atinente à tempestividade do
 agravo. Ato de que não decorre, porém, o provimento do agravo.
Agravo a que se nega provimento.